Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735615-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTIAN JENNERSON SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. APELANTE REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na busca domiciliar que resultou na prisão do recorrente, pois o estado de flagrância nos delitos de natureza permanente permite o ingresso de policiais militares na residência sem mandado de busca e apreensão. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedente o pedido de absolvição. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade na busca domiciliar que resultou na sua prisão, ao argumento de que o estado de flagrância nos delitos de natureza permanente não permite o ingresso de policiais militares na residência sem mandado de busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 157 do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ANTERIOR AO INGRESSO DOS AGENTES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018) (HC 517.786/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 9/12/2019). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, após denúncia anônima, se deslocaram até a residência do recorrente e passaram a monitorar o local. Neste momento, os agentes avistaram as substâncias entorpecentes no corredor do imóvel e ingressaram, apreendendo as drogas e efetuando a prisão do recorrente. 3. Nesse contexto, a conclusão acerca da ocorrência do crime, anterior ao ingresso na residência, configurando a situação de flagrância, permite a flexibilização do direito à inviolabilidade do domicílio, não havendo falar em ilegalidade das provas obtidas durante a ocorrência policial. Precedente. 4. "Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal" (AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 3/11/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1896154/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 17/2/2021). (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009